Tribunal: TJDFT
Processo: 0703351-51.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL RELATIVA A IPVA INCIDENTE SOBRE VEÍCULO OBJETO DA PENALIDADE DE PERDIMENTO APÓS O NÃO DESEMBARAÇO ADUANEIRO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALTERAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente os motivos de seu inconformismo com o ato decisório impugnado de forma especificada, expondo as razões de fato e de direito pelas quais postula a reforma ou a decretação da nulidade da sentença (art. 1.010, incisos II e III, CPC). Rejeita-se a preliminar de não conhecimento diante da verificação de que as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos adotados na sentença atacada.
2. No julgamento do REsp n° 1.110.925/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o STJ firmou o entendimento de que “A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória”.
3. Cabível o manejo de exceção de pré-executividade, visando a impugnar a legitimidade passiva da parte, uma vez que se trata de condição da ação, matéria essa cognoscível de ofício pelo magistrado em qualquer tempo e grau de jurisdição, e que, no caso, não depende de dilação probatória.
4. Demonstrada a ilegitimidade passiva do executado, uma vez que, na situação concreta, houve demonstração documental suficiente de que a cobrança de dívida fiscal relativa a IPVA é indevida em face dele porque se referem a créditos tributários posteriores à aplicação da penalidade administrativa de perdimento do bem em favor da União. Como é cediço, “Após a decretação do perdimento, a propriedade das mercadorias passa a ser da União” (REsp n. 1.826.176/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 23/3/2023.), de sorte que, a partir de tal momento, o executado não mais exerceu os poderes inerentes à propriedade do veículo.
5. Não merece prosperar a alegação recursal quanto à distribuição dos encargos da sucumbência, no qual pretende o exequente fazer prevalecer o princípio da causalidade na espécie, já que houve sua sucumbência quanto ao reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam do executado no feito executivo fiscal, donde escorreita a condenação apenas do exequente ao pagamento dos encargos da sucumbência estabelecidos
6. Preliminar rejeitada. Apelação cível conhecida e desprovida.